Tribunal: TJPA
Processo: 0000019-33.1998.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000019-33.1998.8.14.0059

APELANTE: BANCO AMAZONIA S A BASA

APELADO: JOSE PEDROSA FERNANDES, OLGARINA PENA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0000019-33.1998.8.14.0059

APELANTE:
BANCO AMAZONIA S/A BASA

APELADO: JOSE PEDROSA FERNANDES

APELADA: OLGARINA PENA FERNANDES

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA VERGASTADA QUE DECLAROU A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
MÉRITO
– PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE/APELANTE – NECESSIDADE – REQUISITO INDISPENSÁVEL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Mérito

1 –
A
prescrição intercorrente efetiva-se quando, ajuizada a ação competente e, consequentemente, interrompida a prescrição originária, o processo fica paralisado sem que exista uma causa plausível para tanto.

2 –
Com efeito, para sua incidência, é imprescindível que se proceda a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito e, somente após a inobservância da determinação judicial, ser reconhecida a
prescrição intercorrente.

3 – Na hipótese dos autos, verifica-se que durante o período em que o feito permaneceu paralisado a parte exequente/apelante sequer havia sido intimada acerca da apresentação de bens à penhora pelos executados/apelados ou tampouco intimada pessoalmente acerca do eventual acolhimento da prescrição intercorrente.

4 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
, para
desconstituir a decisão vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda a regular composição do feito.

ACÓRDÂO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0000019-33.1998.8.14.0059

APELANTE:
BANCO AMAZONIA S/A BASA

APELADO: JOSE PEDROSA FERNANDES

APELADA: OLGARINA PENA FERNANDES

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO AMAZONIA S/A BASA
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada por si contra
JOSE PEDROSA FERNANDES
e

OLGARINA PENA FERNANDES
,

declarou prescrita a pretensão executória.

Em sua exordial, narrou o exequente/apelante ser credor dos executados/apelados no montante de R$ 79.064,49 (setenta e nove mil e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) referente ao inadimplemento de cédulas de crédito rurais firmada entre as partes, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 9368151), oportunidade em que o juízo de piso declarou a prescrição intercorrente da pretensão executória, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no art. 924, inciso V do CPC/2015.

Inconformado o exequente
BANCO AMAZONIA S/A BASA
,

interpôs Recurso de Apelação (ID 9368152).

Alega a ocorrência de error in procedendo, salientando a necessidade de intimação pessoal do exequente para a consumação da suposta prescrição intercorrente, acostando precedentes jurisprudenciais a fim de corroborar com as suas arguições.

Argui a ocorrência de erro in judicando, diante da não configuração de inércia do banco apelante.

Pleiteia assim pelo provimento do presente recurso apelatório para seja desconstituída a sentença vergastada, determinando o regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente demanda, bem como a observância do disposto no art. 1.056 do CPC/2015.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante não ter havido inercia de sua parte em promover o andamento do feito, incidindo na hipótese a Súmula 106 do STJ, visto que somente teria sido cientificado da indicação de bem a penhora após significativo lapso temporal; bem como que a sentença de piso inobservou o disposto no art. 1.056 do CPC/2015, destacando que o período em que o processo ficou sem a ocorrência de qualquer manifestação nos autos, decorreram da falha da serventia em promover os atos ordinatórios necessários ao andamento do feito.

Da análise dos autos, depreende-se que a
sentença recorrida extinguiu o processo com resolução de mérito consubstanciada no art. 924, V do CPC/2015, ante o reconhecimento da ocorrência da
prescrição intercorrente
.

Com efeito, o tempo e a inércia são requisitos essenciais à
prescrição
, inclusive à sua modalidade
intercorrente
. Logo, havendo injustificada paralisação do feito durante certo lapso de tempo, incidirá
prescrição intercorrente
, com a consequente perda da pretensão, ou seja,
esta, se
relaciona a uma atitude de inércia da parte, que mesmo podendo, não adota as medidas adequadas a defesa do seu interesse ou do direito arguido.

Acerca da
prescrição intercorrente, conceitua
o processualista
José Manoel Arruda Alvim:

“A chamada
prescrição intercorrente
é aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado, expressado na pretensão deduzida; quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por seguimento temporal superior àquele em que ocorre a
prescrição
em dada hipótese”.

(
ALVIM, Jose Manoel Arruda.
Da prescrição intercorrente
, in Prescrição no
Código Civil
: uma análise interdisciplinar
. Coord. Mirna Ciani. 2ª ed. Saraiva. São Paulo
, p. 34).

Assim, a prescrição intercorrente efetiva-se quando, ajuizada a ação competente e, consequentemente, interrompida a prescrição originária, o processo fica paralisado sem que exista uma causa plausível para tanto. Desse modo, se consumará aquela quando a paralisação injustificada, perdurar por prazo idêntico ao da prescrição originária da pretensão.

Noutras palavras, após o surgimento da pretensão para o autor, contar-se-á o prazo prescricional, em que o direito deverá ser reclamado. Uma vez ajuizada a presente ação, embora a prescrição originária tenha sido interrompida, a eventual inércia do autor, enseja o reinício do prazo prescricional de modo intercorrente, ou seja, durante o andamento do processo.

A
prescrição intercorrente
objetiva impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis, pelo que, verificado que o feito esteve inerte por período superior ao prazo originário da prescrição, e que, mesmo após despacho para apresentação de manifestação a parte exequente não tenha adotado as providências necessárias ao andamento do feito, configurada está a
prescrição intercorrente
.

Note-se que para sua incidência, é imprescindível que se proceda a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito e, somente após a inobservância da determinação judicial, ser reconhecida a
prescrição intercorrente.

Este é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor antes de reconhecer a
prescrição intercorrente
.
2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 593.723/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/04/2015, DJe. 24/04/2015).
(Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL DO CREDOR
. 1. Suspenso o processo de execução por ausência de bens penhoráveis, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente à
prescrição intercorrente. Para a retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a
intimação
do credor para diligenciar no processo.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1463664/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 30/10/2014).

(Grifei).

No mesmo sentido posiciona-se este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA QUE PRONUNCIOU DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO SUSTENTANDO QUE O FEITO ESTÁ SEM INTERVENÇÃO EFETIVA POR PRAZO SUPERIOR A 18 ANOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. Suspenso o processo de execução por ausência de bens penhoráveis, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente a prescrição intercorrente. Para retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo. 2. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para o fim de anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

(2017.01194163-23, 172.305, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-21, Publicado em 2017-03-28). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1 - No curso do processo de execução fundado em título executivo extrajudicial, "É necessária a intimação pessoal do autor da ação de execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente."
(STJ - AgRg no Ag 1340932/MG). 2 - Recurso de Apelação conhecido e provido.

(2017.01272656-60, 172.574, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-03-31). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA.
Prescrição intercorrente. No caso concreto não houve qualquer inércia da exequente na tentativa de busca de bens penhoráveis do devedor. Ademais, há a necessidade de intimação pessoal do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não fora verificado. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça
. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESCONSTUITUIR A SENTENÇA COMBATIDA. UNÂNIME.

(2017.04436239-82, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-10-16). (Grifei).

In casu
, evidencia-se que d
eterminada pelo juízo “
ad quo
” (fl. 53) e devidamente efetuada a citação em 20/08/21998.

Após longo lapso temporal, a instituição financeira peticionou nos autos em 24/08/2012, pugnando pela continuidade da demanda, oportunidade em que o magistrado proferiu despacho em 2013, determinando a intimação do executado acerca da nova avaliação do bem.

Posteriormente, o banco se manifestou em 2014 e 2016, sobre as custas. Em 2019 foi deferido de penhora on-line e recolhidas as custas em dezembro de 2020.

Ato contínuo, sobreveio sentença, oportunidade em que o juízo “
ad quo
” declarou prescrita a pretensão executória extinguindo o feito com fulcro no art. 924, V do CPC/2015.

Verifica-se, assim, que durante o período em que o feito permaneceu paralisado a parte exequente sequer havia sido intimada acerca da apresentação de bens à penhora pelos executados/apelados ou ainda intimada pessoalmente sobre eventual prescrição, como exige a jurisprudência pátria para efeito de incidência da prescrição intercorrente.

Destarte, não restando evidenciado na hipótese dos autos o preenchimento dos requisitos caracterizadores da prescrição intercorrente, sem a prévia intimação pessoal da parte, impõe-se a desconstituição do
decisum “ad quo
” e o retorno do feito ao juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para desconstituir a sentença vergastada determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda a regular composição do feito.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/02/2023